Tribunal: TJDFT
Processo: 0031879-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0031879-94.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o BANCO SAFRA S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações contidas na petição de ID 15057652 acerca do preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora